Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704600-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VANDERLI NERES DE LIMA, PEDRO MANOEL DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Vanderli Neres de Lima e Pedro Manoel de Lima contra o ora agravante e José Celso Gontijo Engenharia S.A. (processo n. 0704541-85.2018.8.07.0017 ), determinou o seguinte: Por fim, fica o BANCO DO BRASIL S/A intimado para, em até 15 dias, manifestar-se sobre a petição do segundo réu de ID 127550827 - fl. 956 e demonstrar o cumprimento da obrigação de exclusão do nome do segundo autor do registro de proprietário/possuidor do imóvel perante à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, sob pena de aplicação imediata da R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração da sanção. Em suas razões recursais (ID 43472035), o agravante aduz que o valor fixado a título de multa deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa e grave prejuízo financeiro do ora recorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 43472037). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra a decisão que determinou a intimação do ora recorrente para demonstrar o cumprimento da obrigação, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), cingindo-se a irresignação, em síntese, ao quantum fixado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a aludida decisão interlocutória foi proferida em 27/6/2022, contra a qual não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. Ressalta-se que se extrai da aba Expedientes do sistema informatizado desta e. Corte que o causídico do ora recorrente registrou ciência em 28/6/2022, às 6h09, e que o prazo de 15 (quinze) dias expirou em 19/7/2022. Em 16/1/2023, a Secretaria da Vara Cível do Riacho Fundo, nos termos da decisão anteriormente proferida pela d. magistrada Andreia Lemos Gonçalves de Oliveira, reiterou a intimação do Banco do Brasil S.A., conforme certidão de ID 146802055 dos autos de origem, tendo em vista que houve expedição de alvarás de levantamento e pedido de extinção do feito. Nota-se que o serventuário se limitou a preservar integralmente o pronunciamento judicial do Juízo a quo. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 13/2/2022, é possível concluir que a pretensão recursal do agravante é intempestiva, pois este possuía até 19/7/2022 para impugnar a decisão de ID 129045011 do processo de origem, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Cabe ressaltar que a reiteração da intimação promovida pela Secretaria da Vara não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. Dessa forma, operou-se o efeito preclusivo, previsto no art. 507 do CPC. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora